Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-88.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-88.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LENISE NUNES GUIMARAES DA SILVA - CPF: 603.808.451-72 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), SALMEM GUIMARAES HAMZE - CPF: 048.960.011-50 (APELANTE), ANA LUIZA GUIMARAES HAMZE - CPF: 048.960.031-01 (APELANTE), MURILO MENDONCA DE AMORIM - CPF: 023.719.341-86 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS e COBRANÇA DE ARRENDAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À CONSTITUIÇÃO EM MORA – REJEIÇÃO – MORA “
EX RE
” – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI 6.

6.766/1979 QUE TRATA DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO – OBSERVÂNCIA
PACTA SUNT SERVANDA
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA, COM RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO.

Tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel rural e, havendo data marcada para o vencimento, a mora se dá automaticamente, sem a necessidade da interpelação do credor. É a regra
dies interpellat pro homine
, ou o dia interpela em lugar do homem, sendo totalmente desnecessária a notificação para fins de constituição em mora, sobretudo neste caso concreto, em que embora desnecessária foi expedida notificação prévia, que, acabou por atingir o fim de “constituição em mora”.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposto por
LENISE NUNES GUIMARÃES DA SILVA, SALMEM GUIMARÃES HAMZE e ANA LUIZA GUIMARÃES HAMZE
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS e COBRANÇA DE ARRENDAMENTO que julgou extinto o processo ajuizado por eles, em desfavor de
MURILO MENDONÇA DE AMORIM.
Em consequência, os autores (apelantes) foram condenados ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Explicam os apelantes que em face do inadimplemento dos pagamentos objeto da venda da Fazenda com 337,2740 hectares, enviaram notificação ao apelado, lhe concedendo o prazo de 30 dias para que desocupasse a área; contudo, o magistrado singular, acolheu preliminar de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, entendendo que a notificação não foi recebida pessoalmente pela parte ré/apelado, pois, constava do aviso de recebimento a assinatura de terceiro estranho à lide.

Ocorre que, segundo alegam, não houve a devida intepretação acerca da efetividade e finalidade da utilização da notificação, pois, não foi observado que na própria peça defensiva apresentada pela apelada, esta informa ter recebido a notificação, inclusive contranotificou, portanto, defendem ser indiscutível o recebimento e ciência da notificação.

Também asseveram que
“o Apelado CONTRANOTIFICOU a Apelante, logo após o recebimento da notificação extrajudicial enviada, tanto que a preliminar apresentada pelo Recorrido se baseia ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE na ausência da constituição in mora, ou seja, ELE APENAS ADUZ QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO TEM CONDÃO DE O CONSTITUIR EM MORA. Da leitura da preliminar da peça Contestatório verifica-se que o Apelado entende que deveria ser constituído em mora e oportunizado o pagamento, contudo o contrato existente entre as parte é claro ao estabelecer que o das parcelas em suas respectivas datas ensejaria à rescisão contratual e retomada da posse do imóvel em 30 dias após ser notificado.”.

Apontam que houve contra notificação realizada pela parte apelada, sendo certo que na contestação sequer foi alegado o seu não recebimento.

Sob outro aspecto, afirmam que outra questão deve ser abordada que é a fundamentação da sentença, no artigo 32 da Lei 6.766/79, Súmula 76 do STJ e jurisprudências utilizadas na Sentença, nas quais não se amoldam ao caso posto a julgamento, vez que tratam de situações fáticas distintas do presente processo.

Quanto a Lei 6.766/79, explica que se trata de inadimplemento de contrato de compra e venda de imóveis em loteamento urbano realizados por construtoras e imobiliárias, o que não é o caso dos autos, que envolve imóvel rural (fazenda), não guardando qualquer relação com parcelamento de solo urbano.

Também, quanto a súmula 76 do STJ, defendem ser inaplicável ao caso, pois se trata de súmula decorrente de julgado do ano de 1.993, onde se discutia a necessidade ou não de interpelação nos imóveis que tratam o Decreto Lei n. 58/1937 e Decreto n. 745/1969. Ambos os decretos dizem respeito ao loteamento e a venda de terrenos divididos em lotes.

Da mesma forma aduzem que as jurisprudências que amparam a fundamentação, se tratam de necessidade de interpelação/notificação do comprador para constitui-lo em mora, contudo, em todas trata-se de compromisso de compra e venda de imóveis urbano, tendo os contratos o embasamento no Decreto Lei n° 745/1969 e Decreto Lei n° 58/1937, e/ou na Lei 6.766/1937.

Nesse cenário, almejam a nulidade da sentença, argumentando ainda que se trata de obrigação positiva, líquida e com termo certo estipulado na avença, e, com o inadimplemento contratual configura-se pela mora “ex re”, na qual se faz desnecessária prévia interpelação.

Ponderam adiante que: “mesmo não sendo necessária a interpelação para constituição em mora, a Apelante realizou a notificação do Apelado para dar estrito cumprimento aos termos do contrato firmado. Nesse ponto, o conteúdo da notificação enviada se pautou em levar ao conhecimento do Apelado o acionamento da cláusula resolutiva para a devolução da área, jamais para oportunizar ou possibilitar a purgação da mora, pois assim previa o contrato discutido, acordado e firmado por eles. Pela livre disponibilidade contratual das partes foi expressamente combinado que na ocorrência de inadimplemento haveria a anulação do contrato com a devolução da área, deixando clara a combinação acerca da impossibilidade de purgação da mora em caso de não pagamento das parcelas seus valores totais e suas respectivas datas de vencimento.”.

Colacionam julgados deste eg. Tribunal de Justiça.

Em caso de não anulação da sentença e retorno para sua instrução e prolação de sentença, prequestiona a matéria

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, indeferimento do pedido de justiça gratuita e majoração dos honorários sucumbenciais.

Após despacho determinando a juntada de provas da hipossuficiência alegada, os apelantes desistiram do pedido e realizaram o pagamento das custas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Apelação cível interposto por
LENISE NUNES GUIMARÃES DA SILVA, SALMEM GUIMARÃES HAMZE e ANA LUIZA GUIMARÃES HAMZE
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS e COBRANÇA DE ARRENDAMENTO que julgou extinto o processo ajuizado por eles, em desfavor de
MURILO MENDONÇA DE AMORIM.
Em consequência, os autores (apelantes) foram condenados ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

De início, reconheço a desistência do pedido de justiça gratuita, com o regular pagamento. Assim, preenchidos os requisitos legais
recebo o recurso de apelação,
em seu duplo efeito.

Para apreciação, colaciono trecho da r. sentença questionada:

“...Noutro carril, a parte ré argui a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Debruçando-se sobre a notificação juntada pela parte autora às (fls.35/38 – correspondência ID 11766443) verifica-se que a mesma não fora recebida pela parte ré, em consonância com a assinatura do terceiro estranho à lide aposta no AR à (fl.38 – correspondência ID 11766443, fl.04) e, portanto, plausível de acolhimento a alegação da parte ré (art.373, I, CPC).

Neste trilho, obrigatório que a notificação seja recebida pela parte ré, nos termos do artigo 32, da Lei nº6.766/79, in verbis:

“Art. 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor.

§ 1o Para os fins deste artigo o devedor-adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial do Registro de Imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de intimação.”

Ademais, a Súmula nº76, do Superior Tribunal de Justiça, na mesma senda, registra:

“Súmula nº76, STJ – A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA DEMANDA FRENTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA MORA – ACOLHIDA – EXIGÊNCIA LEGAL. SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, VI, DO CPC. Na espécie, que se trata de contrato de compra e venda de imóvel, ocorrendo o inadimplemento das parcelas é necessária a prévia interpelação do comprador, a teor do disposto no Decreto-Lei 745/1969, bem como a Súmula n. 76 do Superior Tribunal de Justiça, para constituição em mora. A falta da notificação prévia acarreta a carência da ação em razão da ausência de interesse processual.” (TJ-MT 00023338720148110086 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

A jurisprudência dos demais Tribunais:

(...)

Assim, impõe-se a extinção do feito, ante ao acolhimento da preliminar aventada pela parte ré.

Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo aforado LENISE NUNES GUIMARÃES DA SILVA, SALME GUIMARÃES HAMZE e ANA LUIZA GUIMARÃES HAMZE, ambos com qualificação nos autos, em desfavor de MURILO MENDONÇA DE AMORIM, com qualificação nos autos, com fulcro no artigo 32, da Lei nº6.766/79 c/c no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c Súmula nº76, do Superior Tribunal de Justiça e, via de consequência, condeno a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”.

Pois bem.

Restou demonstrado nos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel
rural (Fazenda Furninha),
aos 18 de setembro de 2.010, obrigando-se o apelado pelo pagamento de
R$2.000.000,00
(dois milhões de reais), conforme fotocópia do contrato, cujo o pagamento seria em parte em imóveis e parte em espécie de forma parcelada, da seguinte forma:

- Uma entrada em dinheiro, no ato, de
R$ 10.000,00;

- Uma casa no valor de
R$ 130.000,00
, entregue em 16/12/2020;

-
R$ 40.000,00
em 05/11/2010;

- R$ 120.000,00
em 16/12/2010;

- Os restantes das parcelas, em três vezes de
R$ 466.666,00
, com vencimento em 16/12/2011, 16/12/2012 e 16/12/2013.

Assim, havendo data marcada para o vencimento, a mora se dá, em regra, automaticamente, sem a necessidade da interpelação do credor. É a regra do
dies interpellat pro homine,
ou o dia interpela em lugar do homem, o que afasta a tese adotada de ausência de interpelação prévia e da sua necessidade.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO – DESOCUPAÇÃO INCONTINENTI, POR PACTO EXPRESSO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – MEDIANTE CAUÇÃO REAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENTES – RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência, de natureza satisfativa, depende da verificação dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Constatado nos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda com cláusula resolutiva expressa, que os compradores adimpliram apenas parte do valor, tendo deixado quitar o contrato na forma avençada, prevalecendo em mora mesmo após aditivo contratual, evidenciando, assim, o direito à restituição do imóvel ao vendedor. 3. Havendo data marcada para o vencimento, a mora se dá automaticamente, sem a necessidade da interpelação do credor. É a regra dies interpellat pro homine, ou o dia interpela em lugar do homem, sendo totalmente desnecessária a notificação para fins de constituição em mora, sobretudo neste caso concreto, em que é inequívoca a mora dos agravados ao menos desde 10.02.2015.
4. No contrato objeto desta ação, desocupação é incontinenti, por pacto expresso ente as partes, qual seja, cláusula VII, item b, do Contrato Originário. Neste contexto, data a da cláusula livremente pactuada, não é essencial e não há necessidade da notificação prévia para a pretendida reintegração de posse. 5. Para a segurança e caução do juízo, os agravantes ofereceram de caução um imóvel rural, sem ônus, sem penhora, sem hipoteca, a fim de garantir o ressarcimento a eventuais danos que a parte parte agravada possa vir a sofrer. 6. Recurso Provido.” (TJ-MS - AI: 14022407420178120000 MS 1402240-74.2017.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 04/07/2017, 1ª Câmara Cível) destaquei

Também, esse eg. TJ/MT,
mutatis mutandis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À CONSTITUIÇÃO EM MORA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – ARGUIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO JULGADOR A QUO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO – APELOS PROVIDOS. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa e falta de interesse dos autores da demanda, se restou comprovado no processo que estes ao efetuar notificação de desfazimento de negócio com o comprador, ainda figuravam como promitentes vendedores do imóvel em litígio. Não há falar-se em carência da ação fundada na ausência de notificação específica, diante de obrigação positiva constante no contrato de compra e venda de imóvel, com data certa fixada para o seu cumprimento, acarretando o descumprimento, segundo cláusula expressa, na mora do devedor, sem necessidade de qualquer providência do credor, ante o princípio “dies interpellat pro homine” (o dia do vencimento interpela pelo homem). A ausência ou a insuficiência de provas, quando requerida sua produção, não tendo o juízo sequer se manifestado a respeito de tal pleito, inviabiliza o julgamento antecipado da demanda. Deve ser acolhida a arguição de cerceamento de defesa, se restou demonstrada a necessidade de dilação probatória para aferição de circunstâncias relevantes do feito, inclusive com reconhecimento pelo juiz a quo, mormente quando há pedido de ambas as partes, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.” (TJ-MT - APL: 00617431420128110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/03/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/04/2013)

“DIREITO PRIVADO - APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - DESERÇÃO - REJEITADA - AGRAVO RETIDO - DESPROVIDO - COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO COMPRADOR - NÃO PAGAMENTO SEQUER DA PRIMEIRA PARCELA - CONDICIONAMENTO DA VALIDADE DO NEGÓCIO - POSSIBILIDADE - RESCISÃO DECRETADA PARA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Afirmada a necessidade de justiça gratuita, seja em que momento for, não pode o órgão julgador declarar deserto o recurso sem se pronunciar sobre o pedido de assistência judiciária. Caso indeferida a gratuidade, deve-se abrir ao requerente oportunidade para o preparo.” ( AgRg no Ag 622403/RJ, 6ª T., Min. Nilson Naves, DJ de 06.02.2006) 2. Quando há previsão contratual de prazo determinado para o cumprimento da obrigação, o vencimento sem adimplemento caracteriza a mora do devedor, que é ex re (art. 397 do CC/02) e independe de notificação. 3. A exceptio non adimpleti contractus deve ser aplicada de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, o que significa dizer que aquele que concorre para o inadimplemento contratual não pode invocar a exceção de contrato não cumprido. 4. Como o contrato ‘faz lei entre as partes’, havendo cláusula condicionando a eficácia do negócio ao adimplemento das parcelas devidas pelo comprador, a falta de adimplemento substancial enseja a rescisão contratual. (Ap 62706/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2012, Publicado no DJE 16/02/2012)

Em comentário ao artigo 397, do CC, que prevê a mora
ex re
, Maria Helena Diniz ensina que:
“Mora ex re’. Ter-se-á mora ex re se a mora do devedor decorrer de lei, resultando do próprio fato do descumprimento da obrigação, positiva e líquida, independendo de provocação do credor, ante a aplicação da regra dies interpellat pro homine (RT, 664:125, 589:142; 226:179 e 228:200), ou seja, o termo interpela em lugar do credor, pois a lex ou o dies assumirão o papel de intimação. Ter-se-á mora ex re nas obrigações positivas e líquidas, não cumpridas no seu termo, constituindo-se o devedor, imediatamente, em mora.”
(in “Código Civil Anotado”, 11ª edição, São Paulo: Saraiva, 2005, páginas 381/381)

Portanto, o apelado constituiu-se em mora, quando não cumpridas no dia e modo os termos ajustados.

Nesse cenário, tenho que o artigo e a normas mencionadas na sentença, envolvem Parcelamento do Solo Urbano, o que não é o caso dos autos, que trata de Imóvel Rural.

Também o Dec.-Lei 58/37 também não se aplica, pois concernente a loteamento; o Dec.-Lei 745/69 igualmente não incide por se referente ao Dec.-Lei 58/37. Assim, prevalece a regra geral do art. 397, CC/02.

Se não bastasse, a título exaustivo, já que existe um ou outro julgado aplicando a necessidade de prévia interpelação, vê-se que foi expedida notificação, devidamente recebida, pois, houve contranotificação, e, embora não haja menção específica ao termo “constituição em mora”, o documento faz menção expressa a
“inadimplência dos pagamento pactuados, conforme acordado na CLAÚSULA QUINTA do referido contrato”
(id. 140330438, fls. 10).

Conquanto a sentença diga que não foi recebida, o recebimento é introverso, pois, foi emitida a contranotificação (id. 140334195, fls. 5), que expressamente declara o recebimento e, ainda, declara que:
“não reconhece a inadimplência ora apontada na notificação encaminhada ao mesmo em julho de 2017 e, a contranotifica dos seguintes termos:”.

Ou seja, a interpelação chegou ao apelado e foi suficiente para o desiderato da notificação, eis que embora o documento não conste de forma expressa que estaria “constituindo em mora”, o documento faz menção expressa à inadimplência, tanto é que foi contranotificada, item por item.

Nestes termos, ainda que a Lei, mencionada na sentença, defina como competência do Oficial de Registro de Imóveis, para promover a notificação extrajudicial, tal exigência, não pode invalidar a constituição em mora do devedor por outros meios, conforme ocorreu.

A citada exigência de que a notificação seja realizada pelo Oficial, historicamente, justifica-se nos casos de contrato de compromisso de compra e venda levado a registro, na medida em que visava impedir a averbação da resolução pleiteada extrajudicialmente sem possibilitar ao devedor a purgação da mora.

No caso, não o contrato não foi levado à registro, e, nessa condição, afigura-se razoável mitigar a exigência legal para autorizar que a notificação possa ser realizada por outro meio.

A esse respeito, oportuno lembrar a doutrina de José Osório de Azevedo Junior, de que:
“Havendo, porém, certeza de que o mesmo objetivo foi atingido, sem prejuízo, na ocasião, para o devedor, não há porque deixar de aceitar, em casos especiais, outra forma de interpelação, desde que haja comprovação inequívoca do recebimento dela por parte do devedor. Daí ser, a nosso ver, perfeitamente justificável a conclusão do Supremo Tribunal Federal considerar interpelado o compromissário comprador que apôs o seu ciente em cópia de carta enviada pelo compromitente vendedor.”
(Compromisso de Compra e Venda, 6ª ed. Ed. Malheiros, São Paulo, 2013 - p. 191).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença, afastando a preliminar de ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022